Tribunal: TJSP
Processo: 1001497-05.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Compartilhamento de infraestrutura de postes de energia elétrica. Pretensão de aplicação do preço de referência previsto em resolução conjunta das agências reguladoras. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Preliminares afastadas. Sentença devidamente fundamentada. Cerceamento de defesa não vislumbrado. Preço fixado por resolução conjunta de

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Compartilhamento de infraestrutura de postes de energia elétrica. Pretensão de aplicação do preço de referência previsto em resolução conjunta das agências reguladoras. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Preliminares afastadas. Sentença devidamente fundamentada. Cerceamento de defesa não vislumbrado. Preço fixado por resolução conjunta de agências reguladoras. Necessidade de adequação sob pena de enriquecimento da concessionária de energia elétrica. Autonomia da vontade no presente caso que está limitada pelo interesse público, em especial no que se refere às concessionárias de serviço público, cuja atividade concedida, respeitados os direitos decorrentes do contrato de concessão, é regulada pela administração pública. Ação julgada procedente.

Apelação provida.